Tribunal: TJDFT
Processo: 0722286-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722286-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: A. M. D. A. P. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de autorização formulado por ANTÔNIO NUNES PEREIRA, genitor do credor menor A.M.A.P., para realização de acordo direto com deságio de 40% do valor do precatório junto à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, bem como para o levantamento da importância dele decorrente (ID 29540211). Informa o peticionante que já protocolou o requerimento do acordo direto junto à referida Procuradoria. É relatório. Decido. O pai e/ou a mãe são administradores e usufrutuários dos bens (materiais e imateriais) dos filhos, conforme previsão do art. 1.689, incisos I e II, do Código Civil de 2002. Nesse contexto, embora o genitor, no exercício dos poderes inerentes ao poder familiar, ostente a condição de administrador do patrimônio do filho menor de idade, os poderes que o assistem não legitimam que seja autorizada a firmar o acordo direto relacionado ao precatório em epígrafe e destinar o valor a receber da forma que desejar, porquanto tem o dever de prestar contas, além do fato que pode não coincidir o intento com o melhor interesse da criança/adolescente (renúncia de 40% do valor total estampado na requisição). Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, determino a suspensão do feito por 30 (trinta) dias para que o genitor possa obter autorização judicial no juízo competente, podendo, dessa maneira, em caso de deferimento, firmar o acordo direto promovido pelo Ente Devedor e receber o valor atualizado com o deságio de 40%. A autorização judicial deverá informar se o valor a ser recebido neste precatório pelo menor poderá ser levantado por seu representante legal nesta Coordenadoria ou se deve ser transferido para uma conta judicial vinculada ao Juízo que concedeu a autorização. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac